Tribunal: TJES
Processo: 5012057-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012057-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52 DO STJ. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM WRITS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que mantém a prisão preventiva do paciente na ação penal pela suposta prática de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, CP). A defesa alegou excesso de prazo, ausência de revisão nonagesimal da preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se persistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos, do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta em favor da genitora do paciente, de seu histórico de violência doméstica e da existência de diversas ações penais em andamento.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a prisão preventiva para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica.

5. O presente habeas corpus reitera argumentos já apreciados em HCs anteriores (nº 5001833-95.2025.8.08.0000 e nº 5005966-83.2025.8.08.0000), ambos julgados pela Primeira Câmara Criminal, sem apresentar fato novo, o que impede seu conhecimento quanto a tais fundamentos.

6. A alegação de excesso de prazo pode ser examinada, pois se trata de matéria que se protrai no tempo; contudo, no caso concreto, a instrução criminal já foi encerrada, estando o processo em fase de alegações finais, o que atrai a aplicação da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica.

2. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já examinados em julgamentos anteriores, sem fato novo.

3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; STJ, AgRg no RHC 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025; STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025; STJ, AgRg no HC 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 972.068/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, em parte, da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONE SOARES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra há mais de 300 (trezentos) dias sem que a instrução tenha se finalizado, além de que a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15376039).

Decisão de ID nº 15384664 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15409295) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONE SOARES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra há mais de 300 (trezentos) dias sem que a instrução tenha se finalizado, além de que a autoridade coatora não realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 01/09/2024, aproximadamente às 14h, na Rua Alphaville, em Guaçuí/ES, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva em favor de sua genitora, além de ter tentado ofender a integridade corporal dela.

Com efeito, conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que este é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente no qual a Defesa do paciente insiste em atacar os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva.

Ocorre que esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os Habeas Corpus anteriormente impetrados em favor do coato (HCs nº 5001833-95.2025.8.08.0000 e 5005966-83.2025.8.08.0000) entendeu pela legalidade do decreto de prisão preventiva, considerando o descumprimento de medida protetiva por parte do paciente e o seu histórico de violência doméstica praticada contra a vítima (sua genitora), além da existência de diversas ações penais em curso.

Por oportuno, confira-se a ementa do Habeas Corpus nº 5005966-83.2025.8.08.0000, julgado na sessão virtual de 16 a 23 de junho de 2025:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
WRIT
SEM FATO NOVO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e lesão corporal no contexto de violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13º, c/c art. 14, II e art. 69, CP). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da preventiva, desproporcionalidade da medida cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a concessão de liminar para substituição da prisão por medidas alternativas ou prisão domiciliar, com posterior confirmação da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia, a ensejar o relaxamento ou substituição da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da existência de indícios suficientes de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta em favor da genitora do paciente.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, especialmente ante o histórico de violência doméstica praticada contra pessoa vulnerável (sua mãe) e a existência de diversas ações penais em curso, além de condenação definitiva por furto.

5. Não há excesso de prazo na prisão, pois a instrução criminal está em curso com atos regularmente praticados: audiência de instrução realizada em 02/04/2025 e nova audiência designada para colheita do interrogatório do réu, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e inexiste inércia estatal injustificada.

7. O presente habeas corpus reitera argumentos já analisados e rejeitados no HC nº 5001833-95.2025.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal em 13/05/2025, sem que haja qualquer fato novo ou modificação relevante, razão pela qual não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade.

8.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva.

2. Não há ilegalidade por excesso de prazo quando a instrução criminal avança regularmente e inexistem atos de desídia por parte do Estado.

3. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já enfrentados em decisão colegiada anterior, sem apresentar inovação fática ou jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.393/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025.

Nota-se, portanto, que os fundamentos utilizados para decretação e manutenção da custódia preventiva estão em consonância com com a jurisprudência do STJ, que “
legitima a segregação cautelar para proteger a integridade física e psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
” (AgRg no HC n. 972.068/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Portanto, nesse ponto, o
writ
não deve ser conhecido, por se tratar de mera reiteração do que já foi alegado nos Habeas Corpus nº 5001833-95.2025.8.08.0000 e 5005966-83.2025.8.08.0000.

Por outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo, entendo ser possível a sua análise, já que eventual constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo se protrai no tempo, pontuo que, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, em consulta ao andamento processual dos autos originários, pude verificar que já houve o
encerramento da instrução criminal
e a abertura de vista para as partes para apresentação de alegações finais, de modo que incide, na espécie, a inteligência contida no Enunciado de Súmula nº 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.